Tribunal: TJMT
Processo: 0049199-31.2013.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0049199-31.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA IP INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - CNPJ: 15.085.327/0001-80 (APELADO), DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - CPF: 275.121.341-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – OBJETO ALTERADO PELO CONTRATANTE – ACRÉSCIMO QUE EXTRAPOLOU 25% DO VALOR CONTRATADO - INADIMPLEMENTO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO – REJEITADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DO ESTADO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Certeza e liquidez são requisitos de títulos executivos, que dão lugar à propositura de ação de execução, não podendo, portanto, ser invocados para regular o cabimento de ação monitória manejada sob a égide do CPC/73 (REsp n. 631.192/MG).

2. Não se mostra possível o julgamento antecipado da lide, sob pena de acarretar cerceamento de defesa, quando controversa cinge-se na apuração da base de cálculo do preço referente ao serviço prestado.

3. A prova pericial se mostra indispensável para se apurar o
quantum debeatur
, não servindo para tanto, o índice utilizado em planilha orçamentária de contratação diversa, devendo os autos serem remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração.

4. Recurso provido em parte, sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

CONSTRUTORA IP INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, MM. Onivaldo Budny, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por

CONSTRUTORA IP INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA, julgou antecipadamente a lide e declarou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na peça vestibular para constituir de pleno direito, título executivo judicial no valor de R$ 106.309,51 (cento e seis mil, trezentos e nove reais, cinquenta e um centavos).

Em suas razões recursais, a apelante requer preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão da não realização de perícia técnica com de devolução dos autos ao juízo a quo para reabertura da instrução, bem como o reconhecimento da inadequação da via eleita da ação monitória.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 136731658.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, suscita o apelante, a inadequação da via eleita, haja vista que o contrato de serviço havido entre as partes não disporia da liquidez e da certeza suficientes para permitir que o respectivo crédito fosse perseguido através de ação monitória.

Primeiramente, porque conforme a jurisprudência do STJ “Certeza e liquidez são requisitos de títulos executivos, que dão lugar à propositura de ação de execução. Não podem, portanto, ser invocados para regular o cabimento de ação monitória, que é instrumento criado exatamente para facilitar o exercício de pretensões cuja prova, em que pese documentada, não reunisse as características de um título executivo.” (REsp n. 631.192/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2006, DJ de 30/6/2006, p. 215.)

Afinal, consoante dispunha o art.1.102-A do CPC/73, vigente ao tempo da propositura do presente feito “
A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.”

Rejeito a arguição de inadequação da via eleita.

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, MM. Onivaldo Budny, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por

CONSTRUTORA IP INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA, julgou antecipadamente a lide e declarou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na peça vestibular para constituir de pleno direito, título executivo judicial no valor de R$ 106.309,51 (cento e seis mil, trezentos e nove reais, cinquenta e um centavos).

Em suas razões recursais, a apelante requer preliminarmente, o reconhecimento da nulidade de sentença por cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia técnica com de devolução dos autos ao juízo
a quo
para reabertura da instrução.

A preliminar merece acolhimento. Explico.

Fazendo um breve relato do histórico processual, cuida-se de demanda de ação monitória ajuizada pela parte autora sob a alegação de subsistir crédito pendente de pagamento, decorrente de serviços prestados na execução de obra da sede das Promotorias do Estado de Mato Grosso, ante as alterações unilaterais promovidas pelo contratante no projeto inicial das obras.

Com a inicial, a parte autora trouxe o processo administrativo instaurado pelo contratante para apuração dos valores de reajuste.

Pois bem.

Consigno que o Juiz é o destinatário da prova, incumbindo a ele, mediante a análise do quadro probatório existente nos autos, avaliar, modo fundamentado, quais provas são necessárias ao deslinde da controvérsia, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, consoante a norma processual estampada no art. 130 do CPC.

Assim, quanto ao ponto de controvérsia, a prova pericial não se mostra desnecessária, pelo contrário, há manifesta relevância e oportunidade para formação do convencimento do Magistrado, de forma a ter condições de sentenciar com elementos de prova mais seguros.

No caso, a necessidade da prova pericial torna-se premente, pois, conforme observação dos técnicos que atuaram no processo administrativo: o quantitativo executado teve apenas estimação do preço unitário, atentando-se para a necessidade de refazimento da planilha considerando valor efetivo que deveria ser posteriormente atribuído, bem como diante da ausência de parâmetros em Boletins Oficiais de preços públicos (Sinfra, Dnit) para o cálculo pretendido – id. 115126188 – fls. 71-73.

Ainda, no mesmo relatório técnico, foram apontadas e descritas patologias construtivas em algumas áreas de pavimento e que necessitavam de reparos e correções, o que não foi considerado pelo juízo de primeiro grau para definir o
quantum debeatur
.

Nesse passo, a prova pericial se mostra indispensável para se apurar o
quantum debeatur
, não servindo para tanto, o índice utilizado em planilha orçamentária de contratação diversa, devendo os autos serem remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração.

Desse modo, tenho que o julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa, o que implica a nulidade da sentença, para permitir a regular instrução probatória.

Pontes de Miranda afirma ser necessária a realização de prova pericial quando a verificação de um fato necessitar de conhecimento técnico-científico e a matéria é estranha ao conhecimento jurídico:

A perícia serve à prova do fato que dependa de conhecimento especial, ou que simplesmente precise de ser fixado, não bastando a inspeção do juiz, ou a fotografia, ou a moldagem.
(Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo IV. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 441).

Nesse contexto, à míngua de laudo pericial acerca da avaliação quantitativa do preço do serviço realizado, deduz-se que, por ora, revela-se descabido o julgamento de mérito da demanda, razão pela qual a cassação da sentença e o consequente retorno dos autos para a devida instrução é medida de rigor.

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para cassar a sentença hostilizada, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção da prova pericial para fixação do preço do serviço realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023